Tribunal: TJES
Processo: 5014014-63.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014014-63.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: LAFAIETE NUNES DA SILVA

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5014014-63.2023.8.08.0012

RECORRENTE: LAFAIETE NUNES DA SILVA

RECORRIDO: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

SENTENÇA: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DO CONTRATO DE FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS MAJORADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
LAFAIETE NUNES DA SILVA

em face de

CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
,
aduzindo o autor, em síntese, que é aposentado pelo INSS e foi surpreendido com descontos em seu benefício no valor de R$75,07 realizado pelo requerido desde junho de 2023, totalizando R$225,2. Afirma que não autorizou os descontos. Pretende a declaração de inexistência de relação jurídica e de débitos com o requerido, cessação dos descontos, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença (ID 8050824) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido, via de consequência, condeno o requerido ao pagamento ao requerente do valor de R$500,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir desta data. Em relação ao pedido de restituição, expeça-se alvará em favor do autor para levantamento da quantia depositada em juízo pelo réu.

Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 8050825), requerendo a majoração dos danos morais.

Apesar de devidamente intimada a ré não apresentou contrarrazões (ID 8050828).

É o relatório.

VOTO

Muito embora conste na certidão de ID 8050826 que o preparo foi realizado, há pedido de justiça gratuita no recurso, motivo pelo qual, o qual
defiro
ao recorrente, eis que comprovada a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a
r.
reforma parcial
da sentença.

No mérito em si, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso que declarou inexistente o débito entre as partes, bem como determinou a suspensão dos descontos realizados, com restituição dos valores descontados em benefício previdenciário do autor.

No tocante ao dano moral, também não tenho dúvidas da configuração.

Contudo, em relação a quantificação, tem-se que ele deve atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Entendo que o dano moral, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

Sabe-se que ante a falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

No caso, sopesando os critérios acima, sobretudo diante do caráter punitivo da indenização extrapatrimonial, entendo seja caso de majoração do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo autor
para
DAR-LHE PROVIMENTO
e majorar o valor referente aos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados do arbitramento (sentença), tão somente pela taxa selic, uma vez que essa já engloba juros e correção monetária. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)